Tribunal: TJPA
Processo: 0041736-16.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041736-16.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENEDITO RAUL MARTINS CUNHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º. 0041736-16.2014.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE: BENEDITO RAUL MARTINS CUNHA.

REPRESENTANTE: CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA.

ADVOGADA: JAQUELINE NORONHA M. F. KITAMURA- OAB/PA 10.662.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: GIOVANNI PICKERELL- OAB/PA 11.529

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO PELO STJ DE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS, COM DETERMINÇÃO DE ANÁLISE DOS EMBARGOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO DE OMISSÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUDANÇA DO JULGADO PELOS ACLARATÓRIOS. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO E/OU REITERAÇÃO DA APELAÇÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, NÃO CONHECER DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. JULGAMENTO DE ACORDO COM O CPC/1973.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BENEDITO RAUL MARTINS CUNHA
, objetivando a reforma do Acórdão nº. 295.000 (ID nº. 5457735 - Pág. 1/4) que julgou os Embargos de Declaração, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

O feito de origem foi extinto em razão da satisfação da obrigação pelo executado (ID n. 5457657 - Pág. 2); opostos embargos de declaração pelo autor no ID n. 5457659 - Pág. 1/2, antes de seu julgamento, foi interposta apelação pelo Banco do Brasil (ID. n. 5457715 - Pág. 1/7, 5457719 - Pág. 1/8, 5457721 - Pág. 1/8 e 5457724 - Pág. 1).

Recebida a apelação em seu duplo efeito, foi determinada a intimação do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso (ID n. 5457724 - Pág. 8). Em seguida, foi julgado procedente o recurso de embargos de declaração (ID n. 5457725 - Pág. 1) e remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o julgamento da apelação (ID n. 5457725 - Pág. 3).

Dado provimento à apelação (ID n. 5457728 - Pág. 1/3), foram opostos embargos de declaração, apontando a intempestividade da apelação e a ausência de intimação do apelado para apresentar contrarrazões. Porém, não foi conhecido o recurso (ID. n. 5457735 - Pág. 1/4).

Por não ter sido conhecido o recurso aclaratório, foi interposto recurso especial (ID. n. 5457737 - Pág. 1/8, 5457739 - Pág. 1/2), no qual o Ministro do STJ, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, cassando o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando que esta Corte supra a omissão quanto às alegações de falta de intimação para apresentar contrarrazões e de intempestividade da apelação em razão da ausência de ratificação (ID n. 6503213 - Pág. 25/26 e 6504715 - Pág. 1/2).

Transitando em julgado a decisão do STJ em 26/08/2021 (ID n. 6504715 - Pág. 5), os autos foram remetidos para reanálise neste Tribunal.

Os embargos de declaração a serem reanalisados (ID n. 5457730 - Pág. 1/6), apontam que apelação interposta é intempestiva, por ter sido protocolada antes do julgamento dos embargos de declaração opostos, além do que, após o seu julgamento deveria ter ratificado os seus termos, o que não fez dentro do prazo legal, devendo, portanto, ser julgado intempestivo o recurso de apelação.

Diz, ainda, o embargante, que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, logo, o acórdão que julgou a apelação deverá ser declarado nulo.

Conclui, pedindo o conhecimento e o provimento do recurso.

Mesmo determinada a intimação da parte embargada (ID n. 5457730 - Pág. 8), não foi apresentada contrarrazões ao recurso, conforme se depreende da certidão de ID n. 5457733 - Pág. 3.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

A decisão embargada

foi proferida antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, deste modo, serão aplicadas as regras vigentes à época, ou seja, o Código de Processo Civil de 1973.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade em se corrigir omissão no julgamento do Acórdão nº. 295.000 (ID n. 5457735 - Pág. 1/4), no que diz respeito à tempestividade da apelação interposta e a ausência de intimação para a parte apelada apresentar contrarrazões ao recurso.

Quanto à tempestividade do recurso de apelação, é entendimento pacífico do STJ que é extemporâneo o recurso interposto quando pendente o julgamento dos embargos de declaração, exigindo-se a respectiva ratificação ou reiteração no prazo quinzenal após a intimação dos embargos declaratórios
quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior
. Nesse sentido a jurisprudência do sodalício superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 418 DO STJ QUE PRIVILEGIA O MÉRITO DO RECURSO E O AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DÚVIDA PARA RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1. O agravo retido tem o seu conhecimento condicionado à prolação de juízo positivo de admissibilidade da apelação, isto é, só haverá juízo de admissibilidade do agravo retido se antes houver o conhecimento da apelação pelo próprio tribunal, sendo pressuposto para o seu julgamento. Precedentes.

2.
A Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem afetada pela Quarta Turma, conferiu nova exegese à Súmula 418 do STJ, entendendo que a única interpretação cabível para referido enunciado é "aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015).

3. Um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a tempestividade, implicando dizer que deve ser interposto dentro do prazo peremptório estabelecido em lei, sob pena de preclusão ou, em se decidindo o mérito da causa, de formação da coisa julgada.

4. Em razão disso, por ser o prazo recursal legal, próprio e peremptório, é que ao juiz não é permitido ampliá-lo, salvo em havendo justa causa (CPC, art. 183, § 1°). É de se ter, ademais, que os prazos recursais podem ser suspensos e interrompidos nas hipóteses especificadas em lei, sendo irrelevante eventos estranhos à previsão normativa.

5. Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto a destempo. Deveras, não há tipificação de hipótese de suspensão ou interrupção do prazo recursal, assim como não há justa causa que pudesse dar azo à perda do prazo pela imobiliária recorrida nem dúvida alguma advinda do conteúdo da decisão agravada.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.129.215/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 6/4/2016.)

No caso, ao serem julgados os embargos de declaração em face da sentença, no ID n. 5457725 - Pág. 1, ocorreu a sua alteração ao condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Em seguida, o juízo determinou a intimação do requerido para ratificação e/ou alteração dos termos da apelação interposta, decisão devidamente publicada em 19/02/2016.

De fato, prematura a interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista que eventual alteração na conclusão do julgamento anterior passa a integrar a sentença recorrida.

Logo, se faz necessária a ratificação e/ou complementação do recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração que foram conhecidos e providos, sob pena de não conhecimento por intempestividade do apelo.

Ressalto que o banco apelante, estava devidamente representado nos autos, inclusive, com pedido de publicação exclusiva em nome do patrono Gustavo Amato Pissini (ID n. 5457724 - Pág. 1), sendo, portanto, válida a intimação de ratificação e/ou alteração.

Todavia, não houve qualquer manifestação do apelante, como se depreende da certidão de ID. 5457725 - Pág. 2, assim, resta intempestivo o recurso diante da falta de ratificação ou reiteração da apelação da parte-autora após a intimação do julgamento dos embargos de declaração, o que implica inadmissibilidade.

Em relação à falta de intimação para contrarrazoar a apelação, não assiste razão ao embargante, pois ao ser recebido o recurso no ID n. 5457724 - Pág. 8, foi determinada a intimação da parte apelada para se manifestar sobre o recurso. Decisão que foi publicada em 18/12/2015, portanto devidamente intimado o recorrido, uma vez que está representado por advogado, como pode se conferir da procuração no ID n. 5457622 - Pág. 9. Logo, não há o que se falar em nulidade do julgado.

Isto posto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
imprimindo-se-lhes
EFEITOS MODIFICATIVOS
em razão da existência de omissão (art. 535, II do CPC/73), declarando intempestivo o recurso de apelação interposto no ID. n. 5457715 - Pág. 1/7, 5457719 - Pág. 1/8, 5457721 - Pág. 1/8 e 5457724 - Pág. 1; em consequência, não conheço do recurso de apelação, mantendo a sentença apelada.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/11/2022